Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo banco réu/embargante em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da autora/embargada, para condenar o banco a se abster de realizar descontos em conta bancária referentes a empréstimos.
3. Alegação de omissão quanto à cláusula contratual que prevê a alteração da taxa de juros em caso de cancelamento da autorização de débito em conta.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício apontado, de modo a alterar, ora conferindo efeitos infringentes, o resultado do julgamento deste órgão colegiado
IV. Razões de decidir
5. A via dos embargos de declaração, art. 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.
7. A irresignação do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
V. Dispositivo
8. Embargos conhecidos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 93, IX, da CF.
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013.
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.